Tribunal: TJMT
Processo: 1029581-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029581-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), MARCIA VALERIA SANCHEZ PEREZ - CPF: 206.448.501-59 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (REU), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – DETERMINADO O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE A PRISÃO DOMICILIAR ALIADA AO USO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL –
ALEGADA ILEGALIDADE DECORRENTE DA IMPOSIÇÃO DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM
– NECESSIDADE DA MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA
AFERIDA PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DICÇÃO DO ART. 146-B DA LEP –
PRECEDENTES
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Em se tratando de reeducanda condenada a pena de reclusão superior a sete anos, pela prática de crime contra a Administração Pública, e determinado o regime inicial semiaberto, a imposição de prisão domiciliar aliada ao uso de equipamento de monitoramento eletrônico se encontra alinhada às diretrizes jurisprudenciais firmadas pelos Tribunais Superiores, como forma de harmonização do regime intermediário face à ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena, encontrando-se a decisão do d. Juízo da Execução Penal devidamente fundamentada, mediante a adequada consideração das circunstâncias fáticas do caso, tudo a revelar a improcedência da extraordinária concessão de ofício da ordem, à míngua de flagrante ilegalidade.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029581-60.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

IMPETRANTE:

DR. RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA

PACIENTE:

MARCIA VALERIA SANCHEZ PEREZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar,
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor à sentenciada o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica
, nos autos do PEP n. 0006805-35.2018.8.11.0008 (Pje), em que a reeducanda ostenta condenação pela prática do delito previsto pelo
art. 312,
caput
, do Código Penal.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, o d. causídico esclarece que a paciente foi sentenciada a uma pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, tendo sido designada audiência admonitória para a data de
20/03/2019
, a qual restou, todavia, cancelada pelo d. juízo
a quo
, não tendo jamais se realizado.

Recentemente, porém, consoante narrado pelo impetrante, o d. magistrado em substituição na Comarca de Terra Nova do Norte/MT,
sem a realização de audiência admonitória
, impôs à paciente diversas condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto, dentre elas o
monitoramento eletrônico.

Formulado pleito de revogação, o petitório restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, sob o fundamento de que a imposição da medida seria indispensável à
harmonização do regime semiaberto
, face à ausência de estabelecimento penal adequado.

Nesse contexto, sustenta o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que, ao longo dos últimos quatro anos, a paciente ficou à disposição do Poder Judiciário, não tendo incorrido em qualquer outra prática criminosa; tratando-se, ademais, de mulher com idade de 62 (sessenta e dois) anos, a quem o uso de tornozeleira acarretaria severos prejuízos laborais.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico pleiteia a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

anulada a decisão que impôs à paciente a medida de monitoramento eletrônico.
No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 194635163 ao ID 194635159.

Indeferido
o pedido liminar (ID 195035655), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 196137686.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 196829199).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a utilização de monitoramento eletrônico para harmonização do regime semiaberto desafia a interposição de recurso específico, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, confrontada a narrativa do impetrante com a prova pré-constituída e as informações do juízo
a quo
,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCIA VALERIA SANCHEZ PEREZ
cumpre pena nos autos do PEP n. 00068053520188110008 (SEEU), em virtude de
condenação
proferida nos autos da Ação Penal n. 0002729-22.2005.8.11.0008, pela prática do crime tipificado pelo
art. 312 do Código Penal
[peculato], tendo sido a sanção privativa de liberdade fixada em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória em
21/08/2018
, designou-se audiência admonitória em
20/03/2019
, não tendo a solenidade se realizado, consoante informado pelo d. juízo
a quo
, em razão da implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado [SEEU], ao que se seguiu a digitalização dos autos originários.

Em
25/05/2020
, determinou-se o cálculo de liquidação de pena, o qual só restou juntado em
19/06/2023
.

Posteriormente, em
29/06/2023
, o d. juízo
a quo
, reconhecendo a impossibilidade de cumprimento de pena em regime semiaberto em colônia penal, dada a inexistência dessa modalidade de estabelecimento prisional no Estado de Mato Grosso, reputou incabível o cárcere da reeducanda, por excesso de execução, e, como forma de
harmonização do regime semiaberto
, impôs a
MARCIA
o cumprimento de
prisão domiciliar
, mediante o uso de
monitoramento eletrônico
.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] Foi imposto à sentenciada o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.
Todavia, não é possível a colocação dela em colônia penal, ante a inexistência dessa modalidade de estabelecimento prisional no Estado de Mato Grosso.

A prisão da sentenciada sem a adequação para o regime imposto configura constrangimento ilegal, por excesso de execução, uma vez que a segregação seria mais gravosa que a pena corpórea.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não há óbice, nesses casos, para que a sentenciada cumpra a pena em sua própria residência, harmonizando-se o regime semiaberto.

[...] Sendo assim,
necessário que se harmonize o regime semiaberto que lhe foi imposto, com a concessão do benefício da prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

ANTE O EXPOSTO, sendo fixado o regime inicial semiaberto e não havendo unidade prisional adequada,
IMPONHO à sentenciada MÁRCIA VALÉRIA SANCHES PEREZ, já qualificada nos autos, o benefício da PRISÃO DOMICILIAR, a ser fiscalizado mediante MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

Com a colocação do monitoramento eletrônico,
deverá a sentenciada observar as seguintes condições:

I – Não sair do perímetro delimitado (raio de 30 metros a partir do seu endereço residencial), sem prévia autorização judicial;

e II - Não alterar seu endereço residencial, sem autorização judicial.

Fixo, ainda, aos monitorados, os seguintes deveres:

I - fornecer um número de telefone ativo;

II - assinar o Termo de Monitoramento Eletrônico;

III - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder a seus contatos e cumprir suas orientações;

IV - abster-se de remover, violar, modificar ou danificar, de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica, nem permitir que outrem o faça;

V - informar de imediato qualquer falha no equipamento de monitoração;

VI - recarregar o equipamento, de forma correta, diariamente;

VII - manter atualizada a informação de seu endereço residencial ou comercial;

VIII - entrar em contato imediatamente com a Central de Monitoramento Eletrônico, por via eletrônica ou pelos telefones indicado no Termo de Monitoramento Eletrônico assinado, caso tenha que sair do perímetro estipulado em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio, ou outras situações imprevisíveis e inevitáveis.

Advirta-se a sentenciada que o descumprimento de quaisquer das condições impostas poderá ensejar regressão ao regime fechado e consequente expedição de mandado de prisão.

Registre-se que poderá ser autorizada a saída da sentenciada de sua residência para realização de atividade laboral, durante o dia, mediante apresentação de comprovante que indique precisamente os horários de sua jornada de trabalho
”.

[Decisão de mov. 13.1 — PEP n. 0006805-35.2018.8.11.0008]. — Destaquei.

Insta consignar que, em
10/07/2023
, a i. Defesa da paciente requereu a
revogação do monitoramento eletrônico
, petitório que, após manifestação desfavorável do
parquet
, restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em
17/08/2023
, com a
autorização
, todavia, para a saída da paciente durante o horário comercial em todo o perímetro urbano de Terra Nova do Norte/MT, uma vez que o art. 126 da LEP autoriza, como é cediço, a saída dos reeducandos em regime semiaberto para estudo ou trabalho [mov. 41.1].

Com efeito, é fato notório que, assim como outros Estados da Federação, Mato Grosso não possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola, industrial ou similar).

Defrontado com tal situação no âmbito do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena (artigo 5o, XLVI) e da legalidade (artigo 5o, XXXIX) [
Súmula Vinculante n. 56
].

Assim, para a Suprema Corte, na ausência de vagas, deverão ser determinados: 1) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 2)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
, ou; 3) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.

Tais condições, como se vê, são
condizentes
com o regime semiaberto estabelecido em relação à paciente, uma vez que, como exposto, o d. juízo
a quo
reconheceu a possibilidade de saída para desempenho de suas atividades laborais habituais, sendo de grau médio, portanto, o grau de vigilância exercido pelo Estado sobre a reeducanda.

Demais disso, como se sabe, o art. 146-B, IV, da Lei de Execuções Penais, prevê a monitoração eletrônica georreferenciada como uma das medidas de controle adicional acessória à prisão domiciliar, com nítido intuito de aprimorar a fiscalização do cumprimento da pena.

Um expressivo número de julgados deste eg. Tribunal de Justiça, além da jurisprudência de outros tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça, apontam no sentido da possibilidade de cumprimento da reprimenda no regime aberto ou, como no caso, semiaberto harmonizado, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Veja-se:

“[...]

1 –
A colocação do reeducando em regime semiaberto harmonizado – devido à ausência de estabelecimento adequado, não garante benefícios ilimitados como se em liberdade o agravante estivesse. O uso da tornozeleira eletrônica não impede o exercício de atividade laborativa, e as alegações de constrangimentos decorrentes do monitoramento são insuficientes para fundamentar a retirada do equipamento, que é considerado uma benesse em contraposição ao regime semiaberto ao qual deveria estar submetido.

2 - Inviável manifestação deste Tribunal sobre a matéria não apresentada ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.”

(N.U 1010187-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022). — Grifei.

“[...]

1. A manutenção do monitoramento eletrônico do Agravante que lhe permite relativa liberdade, sendo-lhe assegurado o livre exercício do trabalho, não me parece desarrazoada ou desproporcional, mormente em se considerando que o Paciente cumpre condenação à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto
, pela prática de crime de roubo.

2.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois o art. 146-B, inciso IV, da LEP autoriza expressamente o monitoramento eletrônico do custodiado, na hipótese de concessão de prisão domiciliar.

3. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ
– AgRg no HC n. 544.894/PA, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/6/2020). — Grifei.

É certo que não podem ser ignoradas as críticas ao monitoramento eletrônico, dentre as quais se inclui, principalmente, a
estigmatização
do indivíduo monitorado, pois, como o equipamento é facilmente percebido por terceiros, torna-se possível certo impacto sobre aspectos de sua vida social e profissional. Todavia, deve-se também reconhecer que tal fator estigmatizante, por si só,
não justifica o abandono do sistema de vigilância.

Afinal, se a ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime intermediário não autoriza a segregação do indivíduo em regime fechado, pelas razões já expostas, por meio da prisão domiciliar, aliada ao monitoramento eletrônico, o Estado logra êxito em mitigar os efeitos de sua própria omissão, ao possibilitar a fiscalização do cumprimento da pena de maneira eficaz, não estando ao alvedrio do condenado escolher as condições que lhe sejam mais favoráveis, a menos que qualquer daquelas impostas esteja inviabilizando por completo a retomada ou a manutenção da sua vida profissional,
o que não é o caso
.

Nessa linha, ademais, como já decidiu este e. Tribunal de Justiça anteriormente, “
eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito
” (TJMT, N.U. 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

Afinal, a rigor, a paciente deveria estar cumprindo pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, sujeitando-se a trabalho dentro da unidade, a labor externo e/ou a realização de cursos profissionalizantes durante o dia, com retorno à unidade penitenciária no período noturno.

Todavia, conquanto condenada à uma pena considerável de
mais de sete anos de reclusão
por crime contra a Administração Pública,
MARCIA
encontra-se no regular desempenho de sua atividade laboral, por meio de sua própria empresa, que desenvolve atividades no ramo de preparação de terreno, cultivo e colheita de grãos, consoante demonstrado pelo d. causídico impetrante por meio dos documentos que instruem a exordial; de modo que a condição ora hostilizada para cumprimento de sua pena revela-se
medida mais adequada e eficaz
, além de menos onerosa, quer do ponto de vista da economicidade do poder público — na medida em que diminui a superlotação carcerária, reduz a reincidência criminal e minora os custos para o Estado na execução da pena —, quer em relação às restrições à liberdade impostas à apenada, proporcionando-lhe
condição mais digna de cumprimento de pena
.

Demais disso, consoante bem fixado pelo art. 1o da LEP, a execução penal
tem por objetivo efetivar as disposições de sentença criminal
, razão pela qual o tempo decorrido desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, tampouco a aferição de eventual risco representado pela liberdade da paciente à coletividade,
não concernem à apreciação meritória
in casu
, pois não se cuida de monitoramento eletrônico imposto como
mera medida cautelar
e, sim, de disposição concernente ao
devido cumprimento de pena
.

Dessa forma, em que pesem as objeções suscitadas pelo d. causídico, estou convencido de que se encontra devidamente fundamentada a
imprescindibilidade
da utilização do equipamento eletrônico: a uma, porque é dever do sentenciado se colocar à disposição da Justiça diante da prática de ato ilícito; a duas, porque a tornozeleira possui a estrita finalidade de assegurar o regular cumprimento da pena, não impondo qualquer limitação mais grave à paciente do que se estivesse reclusa adequadamente no regime semiaberto.

No caso, pelo contrário, a manutenção do monitoramento eletrônico da paciente lhe permite relativa liberdade, sendo-lhe assegurado o livre exercício do trabalho e também a frequência a cursos ou o exercício de outra atividade devidamente autorizada pelo d. Juízo da Execução, de modo que não se afigura desarrazoada ou desproporcional.

Não verifico, pois, qualquer ilegalidade na concessão da prisão domiciliar condicionada ao uso de monitoramento eletrônico, por se encontrar bem ponderado o interesse da reeducanda e a proteção da sociedade, sem óbice à reinserção social ou ao desempenho de trabalho; mormente pela estreita via do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, ou seja, pela extraordinária concessão de ofício da ordem pleiteada.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCIA VALERIA SANCHEZ PEREZ
e, por conseguinte, mantenho a medida de monitoramento eletrônico imposta em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024